Tribunal: STF
Processo: RMS 39258
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Interposição de recurso hierárquico. Existência de outros recursos interpostos contra portaria em que se determinou a demissão do impetrante. Necessidade de prova pré-constituída. Decadência do direito à impetração. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No caso sob análise, a ausência da juntada de cópia integral do processo administrativo impossibilita a verificação de todos os recursos apresentados no âmbito do referido processo.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.